Tribunal: TJDFT
Processo: 0722641-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE IMÓVEL E DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGA DA MORA. LOCAL IGNORADO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO VIA EDITALÍCIA. ART. 26, §4o, da Lei n. 9.514/97. LEILÃO. EDITAL. DETALHAMENTO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
1. Para a concessão de tutela de urgência, há que se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da inexistência do risco de irreversibilidade da medida.
2. O §3o do artigo 26 da Lei n. 9.514/97 estabelece, como requisito de aperfeiçoamento válido da consolidação da propriedade fiduciária, a oportunidade para purga da mora, que se dá por meio de intimação pessoal do devedor fiduciário. Contudo, o §4o do mencionado dispositivo legal igualmente prevê a possibilidade de intimação por edital, quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível.
3. Hipótese em que o agravado, credor judiciário, tentou promover a notificação dos agravantes por meio do cartório extrajudicial sem sucesso, por se encontrarem em local ignorado, e, posteriormente, promoveu a intimação dos devedores por meio de edital, publicado em jornal de grande circulação na localidade em que se situa o imóvel, adotando procedimento em consonância com o disposto no artigo 26, §4o, da Lei n. 9.514/97, bem como com o entendimento desta egrégia Corte. Precedentes.
3.1. Aferindo-se como ausente a probabilidade do direito alegado, não há razão para que seja acolhida a tutela de urgência.
3. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.